Tribunal: TJMT
Processo: 1039587-58.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039587-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIVO DE CARVALHO RODRIGUES - CPF: 703.246.201-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO COM INDICAÇÃO DE RISCO MODERADO A BAIXO DE REINCIDÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que concedeu ao reeducando progressão do regime fechado para o semiaberto, não obstante o exame criminológico ter apontado risco moderado a baixo de reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o resultado do exame criminológico, que classificou o risco de reincidência como moderado a baixo, é suficiente para afastar o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, assegura a reinserção gradual do condenado ao convívio social, condicionada à satisfação dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento e aptidão).

4.

O exame criminológico, embora relevante após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, não vincula o julgador e deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

5.

A avaliação de risco moderado não representa óbice absoluto à progressão de regime, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos favoráveis, como o comportamento carcerário e a dedicação ao trabalho intramuros.

6.

O recorrido demonstra bom comportamento e cumprimento regular das condições impostas no regime semiaberto, confirmando, na prática, sua aptidão para o regime intermediário.

7.

A exigência de prognóstico de risco zero de reincidência é incompatível com a lógica do sistema progressivo, que pressupõe a gradual reinserção social do condenado sob fiscalização estatal.

8.

A decisão que concede a progressão de regime, fundamentada na análise conjunta do exame criminológico e dos demais elementos do processo executivo, revela-se adequada e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O exame criminológico constitui elemento de valoração do requisito subjetivo para a progressão de regime, mas não vincula o julgador nem impede, por si só, a concessão do benefício quando indica risco moderado a baixo de reincidência. 2. A avaliação do requisito subjetivo deve considerar, de forma conjunta, o resultado do exame criminológico e o comportamento carcerário do apenado, à luz dos princípios da individualização da pena e do sistema progressivo”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 112 e §1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024); CP, arts. 121, §2º; 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 889191/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; TJRN, AEP 0813960-84.2025.8.20.0000, Rel. Des. Glauber Antônio Nunes Rego, Câmara Criminal, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

DIVO DE CARVALHO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo n.º 0019661-07.2010.8.11.0042,
deferiu
ao reeducando
DIVO DE CARVALHO RODRIGUES
a
progressão ao regime semiaberto
, não obstante o exame criminológico ter indicado risco de reincidência, de moderado à baixo.

Nas razões recursais registradas sob o ID 327575891, o órgão ministerial
requer a reforma da decisão que concedeu a progressão de regime
, ao argumento de que o exame criminológico apontou circunstâncias desfavoráveis à concessão do benefício, tais como envolvimento do reeducando em crimes graves (homicídios qualificados e tráfico de drogas), reincidência criminal significativa, instabilidade nos relacionamentos interpessoais, impulsividade, resistência às iniciativas de ressocialização, ausência de assunção de responsabilidade e versatilidade na prática criminosa. De forma subsidiária, almeja a
realização de novo exame criminológico
, no prazo de 04 meses, a fim de verificar eventual redução do risco de reincidência.

Contrarrazões são vistas no ID 327575898, por meio das quais a i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requer seja negado provimento ao
recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 327575896.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 333197880, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
.

Verifica-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória, que o reeducando
DIVO DE CARVALHO RODRIGUES
cumpre pena total de
44 (quarenta e quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, atualmente em regime
semiaberto
, em decorrência das seguintes condenações,
in verbis
:

1.

Ação Penal n.º 0010309-98.2005.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado do processo ocorreu em 22/10/2019.

2.

Ação Penal n.º 0003250-59.2005.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu
em
08/12/2015.

3.

Ação Penal n.º 0018857-63.2015.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 5
(
cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, cujo trânsito em julgado não ressai informado.

4.

Ação Penal n.º 0012153-38.2007.8.11.0002, na qual foi condenado à pena total de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 35 e 33 da Lei n.º 11.343/2006
, cujo trânsito em julgado do processo se deu em
14/04/2014
.

5.

Ação Penal n.º 0000645-77.2004.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 155 do Código Penal
, cujo trânsito em julgado do processo ocorreu em 22/04/2008.

Denota-se dos autos que, em 17/07/2025, o magistrado
a quo

concedeu
a progressão de regime ao agravado
, mencionado que o requisito objetivo se encontrava satisfeito desde
15/04/2025
, e, após análise do exame criminológico confeccionado, concluiu que subjetivo igualmente encontrava-se preenchido.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto da decisão impugnada,
in verbis
:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 15/04/2025, preenchendo com isso o critério objetivo .

Lado outro, o
exame psiquiátrico possui caráter
favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Neste ponto, cumpre destacar que, diferentemente do que sustenta o Ministério Público, o exame psiquiátrico realizado por profissional especializada
não identificou quadro de psicopatologia grave ou persistente
, tampouco evidências clínicas de que o reeducando apresente transtornos que comprometam sua capacidade de compreensão da realidade ou adaptação à vida social.

Ao contrário,
o laudo técnico de mov. 158.2 concluiu que o reeducando apresenta risco moderado a baixo de reincidência
, sendo este o principal marcador utilizado no exame criminológico para balizar a capacidade de reinserção gradual no convívio social.

Conforme detalhado pela médica perita responsável,
o reeducando demonstrou colaboração, lucidez, afeto modulado, pensamento lógico, além de apresentar planos de vida estruturado
s, todos indicadores positivos no contexto da execução penal.
Ainda que o histórico criminal e os fatores de risco identificados nos instrumentos aplicados (como HCR-20 e PCL-R) não possam ser desconsiderados, o prognóstico comportamental atual não se mostra desfavorável a ponto de, por si só, impedir a concessão da progressão pretendida
.

Portanto,
os fundamentos trazidos pelo Parquet não se sustentam
diante do conteúdo técnico do laudo psiquiátrico, que oferece elementos suficientes para afastar a alegada ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Assim, a análise deve se concentrar nos dados atuais e objetivos, extraídos de perícia regularmente produzida nos autos, cuja conclusão favorece a medida progressiva.

Desse modo,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) DIVO DE CARVALHO RODRIGUES, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura.”
(
sic
– ID 327578356 - Pág. 73).

Nos termos expostos, o cerne da controvérsia consiste na aferição do preenchimento do requisito subjetivo pelo reeducando
DIVO DE CARVALHO RODRIGUES
, para fins de progressão ao regime semiaberto, pois, na compreensão do órgão acusador, o exame criminológico não recomenda sua reintegração ao convívio social, especialmente diante da constatação de “risco moderado” de reincidência, aliado à gravidade dos delitos por ele praticados.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o sistema progressivo de cumprimento de pena, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP), pressupõe o retorno gradual do apenado ao convívio social, condicionado ao preenchimento de requisitos de ordem objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário e aptidão para o novo regime).

No caso em tela,
é incontroverso que o agravado atingiu o lapso temporal exigido em
15/04/2025
.

Quanto ao
requisito subjetivo
, a Lei nº 14.843/2024 alterou a redação do art. 112, § 1º, da LEP, conferindo maior relevo ao exame criminológico. Todavia, a interpretação desse dispositivo deve ser
sistemática e teleológica
, à luz dos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado do juiz.

No caso concreto, o magistrado
a quo
, agindo com a cautela necessária diante da gravidade dos delitos perpetrados recorrido, determinou a realização do exame criminológico, cuja conclusão ora se transcreve,
in verbis
:

"

Com base na avaliação atual e na história de vida do reeducando, perquiridas no intuito de colher o maior número possível de elementos sobre a sua realidade, incluindo o funcionamento de sua estrutura psíquica,
não se observou nenhum sinal que sugerisse doença mental grave ou persistente que pudesse alterar os seus valores, prejudicar seu comportamento ou distorcer sua conduta social e moral.

Durante o exame demostrou reflexão do tempo em que está recluso o que pode denotar
baixa predição na recorrência de comportamentos impulsivos no futuro.

Porém, um indicador importante de risco de violência futura é seu histórico criminal de reincidência,
assim é preciso considerar um risco moderado a baixo de novos comportamentos ilícitos.

No exame, o reeducando
não apresentou sintomas psicóticos que pudessem comprometer o seu discernimento crítico da realidade.

Conforme citado anteriormente, os instrumentos de avaliação foram usados com o objetivo de tornar a avaliação de risco de violência mais eficaz, identificando fatores de risco relevantes, o que auxilia na melhor avaliação do prognóstico.
Tais instrumentos foram aplicados durante o exame pericial e sugeriram moderado a baixo risco de reincidência.

Pode-se concluir que, do ponto de vista médico-legal e psiquiátrico, o reeducando apresenta, portanto, moderado a baixo risco de reincidência”.
(
sic
- ID 327578356 - Pág. 65) – Destaquei.

Diferentemente do sustentado pelo Ministério Público, denota-se que o exame criminológico
não se mostra desfavorável ao recorrido, tampouco se traduz em um impeditivo absoluto à progressão de regime
, uma vez que a ciência criminológica e psiquiátrica não se opera com certezas matemáticas ou previsões infalíveis de futuro.

No caso concreto, a classificação de risco foi fixada em nível “
moderado a baixo”, avaliação que insere o recorrido em uma zona de admissibilidade compatível com a experimentação de um regime intermediário
, no qual a vigilância estatal, embora mitigada, permanece efetiva.

Tal conclusão mostra-se ainda mais adequada diante do fato de que, não obstante a reincidência em delitos graves, o laudo médico-pericial não identificou traços de psicopatia, transtorno mental grave ou grau de periculosidade acentuado que desaconselhassem o convívio social em regime semiaberto. Ademais, o referido laudo destacou que o reeducando
“durante o exame demonstrou reflexão sobre o tempo em que está recluso, o que pode denotar baixa predição de recorrência de comportamentos impulsivos no futuro
” (sic).

Somado a isso, observa-se que o recorrido apresenta bom comportamento carcerário e se dedicou ao trabalho intramuros, na Fábrica de Blocos, conforme consta no Atestado de Remição (ID 327578356 – Pág. 18), circunstâncias que devem ser sopesadas em conjunto com os demais elementos dos autos.

Nesse contexto, a conclusão lançada na decisão impugnada mostra-se acertada, uma vez que o magistrado
a quo
analisou os dados extraídos do exame criminológico e os correlacionou aos demais elementos constantes dos autos, em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ilustrativamente:

“(...). 2.
O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo a fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo
. 3.
(
STJ
- AgRg no HC: 889191 SP 2024/0034847-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) – Destaquei.

“6.
A avaliação psicológica que aponta risco “moderado” de reincidência, sem outros elementos concretos negativos, não pode, por si só, fundamentar o indeferimento da progressão de regime, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
”.

(TJ-RN - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08139608420258200000, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 02/10/2025, Câmara Criminal) – Destaquei.

De mais a mais, a tese ministerial de que a sociedade não deve conviver com fontes de risco, ainda que moderadas, precisa ser ponderada à luz dos princípios da individualização da pena e da ressocialização, sobretudo porque, como é cediço, a execução penal orienta-se pelo princípio da progressividade, que visa à reintegração gradual do apenado ao convívio social.

Nesse viés, a exigência de um prognóstico de “risco zero” tornaria a progressão de regime uma utopia inalcançável para a maioria da população carcerária, desvirtuando a lógica do sistema progressivo, que tem por finalidade testar, gradualmente, a autodisciplina do apenado.

Ad argumentandum tantum
, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o agravado já se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, comparecendo mensalmente em Juízo e comprovando atividade lícita, sem notícias de intercorrências ou descumprimento das condições impostas, o que, por certo, corrobora o acerto da decisão de primeiro grau, demonstrando, na prática, a aptidão do reeducando para o regime intermediário.

Portanto, considerando que o apenado preencheu o requisito objetivo e que o requisito subjetivo foi devidamente aferido e valorado pelo Juízo da Execução, com base em laudo técnico que, apesar de apontar risco moderado a baixo, destacou diversos aspectos positivos da personalidade e conduta do reeducando,
ratifica-se
a decisão ora impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão proferida nos autos do
processo executivo de pena n.º 0019661-07.2010.8.11.0042, em trâmite perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026